Tribunal: STF
Processo: RE 1269877
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A Turma Recursal, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade, consideradas as premissas fáticas. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Alega a constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Postas tais considerações, passo ao exame do caso concreto, ressaltando que o recorrente não se insurge contra o reconhecimento do tempo de serviço rural, mas apenas contra sua utilização como carência para a aposentadoria por idade. 
    Especificamente para efeito de aposentadoria por idade na forma híbrida, é manifestamente incabível computar o tempo de labor campesino reconhecido na sentença, por ter sido desenvolvido em um passado remoto, considerando que, na DER (11/09/2014), a parte autora já se desvinculara do meio rural há décadas. 
    Desse modo, sendo os períodos de atividade urbana insuficientes para perfazer a carência do benefício de aposentadoria por idade, a sentença merece reforma, para que se julgue improcedente o pleito de inativação etária. 
    Quanto ao reconhecimento do tempo de serviço, além de ser computável para outros efeitos que a lei permitir, não foi objeto do recurso. 
    […]
    O voto, pois, é por dar provimento ao recurso da parte ré, para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade. 
    3. Ante a inexistência de interesse recursal, considerada a improcedência do pedido inicial, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator